Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Número do processo: 0735599-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEAN CARDOSO DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, ISABELLY LACERDA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão, julgando prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto pela defesa do paciente (ID 60485468), mantendo íntegro o acórdão proferido por este colegiado (ID 51899122). Nada mais havendo a ser examinado, DETERMINO o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator